Tribunal: TJSP
Processo: 1507592-50.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Pleito de remessa dos autos à Procuradoria Geral da Justiça nos termos do artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal – Impossibilidade – Não propositura de Acordo de Não Persecução Penal à espécie fundamentada não só no impedimento em razão da pena mínima cominada ao delito, como também na insuficiência

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Pleito de remessa dos autos à Procuradoria Geral da Justiça nos termos do artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal – Impossibilidade – Não propositura de Acordo de Não Persecução Penal à espécie fundamentada não só no impedimento em razão da pena mínima cominada ao delito, como também na insuficiência da medida para repreensão e prevenção do crime – Instituto que visa impedir a persecução penal, não aplicável in casu pela perda de objeto – Precedentes – Pena fixada no mínimo legal; com aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06, em seu grau máximo (2/3); fixação do regime inicial aberto; e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, não comportando qualquer reparo – Recurso improvido.